Tribunal: TRF3
Processo: 5029653-63.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
888/907)

5029653-63.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029653-63.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659-A

AGRAVADO: JOSIANE DIAS ALAMAN

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento contra decisão que determinou realização de perícia de engenharia civil em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a realização de perícia, à luz do artigo 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se há urgência apta a justificar a mitigação do rol legal, nos termos do Tema 988/STJ; e (iii) determinar se houve violação ao dever de fundamentação da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme Tema 988/STJ.

4. A decisão que determina a realização de perícia não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, nem evidencia, por si só, situação de urgência, sendo possível a matéria ser oportunamente impugnada em sede de apelação, sem risco de dano irreparável ou de comprometimento da utilidade do recurso. Ademais, a alegação de risco sistêmico e impacto econômico decorrente da multiplicidade de demandas e custos periciais não foi comprovada, não atendendo ao ônus probatório.

5. O cancelamento da Controvérsia 695/STJ afasta o argumento de risco de decisões contraditórias e a necessidade de sobrestamento.

6. A ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal impede a análise do mérito do agravo de instrumento, inclusive quanto à alegada urgência, não havendo assim que cogitar de violação ao dever de fundamentação, pois o julgador apresenta motivo suficiente para decidir, não estando obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, conforme jurisprudência do STJ e Tema 339/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.015 e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396 (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 2.179.807, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, ADRCL 34.817, Rel. Min. Francisco Falcão; STF, Tema 339.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029653-63.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

AGRAVADO: JOSIANE DIAS ALAMAN

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno à decisão que, em agravo de instrumento contra determinação de realização de prova pericial de engenharia civil (Id. 358021897) na ação pelo rito comum 5001176-39.2020.4.03.6003, não conheceu do recurso, com fundamento no artigo 932, III, CPC, tendo em vista que, estando a decisão recorrida fora das hipóteses do artigo 1.015, CPC, não se verifica presença dos requisitos para incidência da mitigação da taxatividade estabelecida no Tema 988/STJ.

Alegou a agravante ERBE INCORPORADORA 037 S/A que: (i) preliminarmente, o recurso deve ser sobrestado, tendo em vista a matéria estar abrangida na Controvérsia 695/STJ, a fim de evitar “decisões conflitantes, assegurando a isonomia entre jurisdicionados e prevenindo a prática de atos processuais inúteis ou dispendiosos, como a realização de perícia individualizada que poderá se tornar desnecessária à luz da futura decisão vinculante”; (ii) à hipótese aplica-se a taxatividade mitigada do artigo 1.015, CPC, estabelecida pelo tema 988/STJ, tendo em vista o impacto sistêmico da decisão agravada, especialmente diante da natureza repetitiva de tal espécie de demanda; (iii) a replicação de centenas de ações idênticas para reparação de danos por supostos vícios na construção de imóveis torna excessivo o custo de perícias eventualmente determinadas em cada uma delas, a serem arcadas pela agravante – dada a hipossuficiência dos autores –, o que poderá resultar em risco concreto à estabilidade econômica da agravante; (iv) diante de tais riscos econômicos, não é possível postergar a discussão para eventual recurso de apelação; e (v) a decisão deixou de analisar alegações de urgência da reforma da designação de perícia pela irreversibilidade dos custos periciais e de indícios de litigância predatória, em afronta, portanto, ao dever de motivação e de análise de todas as alegações (artigo 93, IX, CF/1988 e artigo 489, § 1°, IV, CPC).

Houve contraminuta, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla cabimento de agravo de instrumento na hipótese dos autos, nem restou justificada, de outra forma, a interposição fora do elenco normativo, pelo que inviável o processamento à míngua de previsão legal.

A taxatividade do rol legal destina-se a impedir que sejam antecipadas questões para exame recursal quando possível o respectivo conhecimento, sem extraordinária consequência, por ocasião do recurso principal, de sorte a concentrar o processamento e garantir celeridade em ambas as instâncias.

Neste sentido, decidiu a Corte Superior no REsp 1.696.396, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, sob rito repetitivo, atinente ao Tema 988, em que a tese firmada foi a de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Com a prolação de sentença pode ser impugnada a matéria, objeto da decisão agravada, no bojo da apelação, sem que tal solução implique comprovado risco de dano irreparável ou de comprometimento da utilidade do recurso, não se justificando, portanto, seja admitido agravo de instrumento para antecipar tal apreciação, na linha do exposto na jurisprudência superior.

No caso, há que ressaltar, primeiramente, que a Controvérsia 695/STJ foi cancelada, em 01 de dezembro de 2025, pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme ressaltado na decisão monocrática no RESP 2.179.807 (Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 01/12/2025):

“...anote-se que a Controvérsia n. 695 foi cancelada com fundamento no art. 256-G, do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida do recurso especial representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis”.

Assim, descabe cogitar de sobrestamento e risco de decisões contraditórias, pois o fundamento levantado para tanto restou cancelado pela Corte Superior.

Por sua vez, como fundamentado na decisão agravada, a decisão contra a qual se insurgiu a recorrente apenas determinou a realização de perícia de engenharia civil em demanda em que se pleiteia “pagamento de danos materiais e danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel construído pela primeira [incorporadora] e financiado com recursos da segunda [Caixa Econômica Federal] demandada”.

Eventual risco sistêmico e abalo à estabilidade econômica da construtora/incorporadora pela alegada replicação de ações idênticas buscando reparação de danos por supostos vícios na construção de imóveis – em razão de ônus de arcar com custos de perícias eventualmente determinadas em cada uma delas –, não restou comprovada, tal como determina a regra do ônus da prova, não sendo possível constatar que, de fato, ao caso concreto aplica-se a mitigação à regra do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do Tema 988/STJ.

Por fim, descabe a alegação de ofensa ao dever de motivação (artigo 93, IX, CF/1988 e artigo 489, § 1°, IV, CPC), pois o não conhecimento do agravo de instrumento pelo desatendimento de pressuposto de admissibilidade recursal impede a análise das razões de reforma da decisão objeto do agravo de instrumento, tal qual a suposta urgência de reforma da decisão quanto à designação de perícia pela irreversibilidade dos custos periciais e por indícios de litigância predatória.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (ADRCL 34.817, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe de 04/06/2019). Ademais, Tema 339/STF estabelece que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Evidencia-se, pois, que foi devidamente motivada a decisão agravada, não se aferindo excepcionalidade a justificar a admissão de agravo de instrumento com aplicação da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015, CPC, porquanto não se provou dano irreparável na manutenção da decisão para efeito de autorizar admissão, em caráter excepcional, do agravo de instrumento para adentrar, antecipadamente, no exame do mérito da controvérsia.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento contra decisão que determinou realização de perícia de engenharia civil em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a realização de perícia, à luz do artigo 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se há urgência apta a justificar a mitigação do rol legal, nos termos do Tema 988/STJ; e (iii) determinar se houve violação ao dever de fundamentação da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme Tema 988/STJ.

4. A decisão que determina a realização de perícia não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, nem evidencia, por si só, situação de urgência, sendo possível a matéria ser oportunamente impugnada em sede de apelação, sem risco de dano irreparável ou de comprometimento da utilidade do recurso. Ademais, a alegação de risco sistêmico e impacto econômico decorrente da multiplicidade de demandas e custos periciais não foi comprovada, não atendendo ao ônus probatório.

5. O cancelamento da Controvérsia 695/STJ afasta o argumento de risco de decisões contraditórias e a necessidade de sobrestamento.

6. A ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal impede a análise do mérito do agravo de instrumento, inclusive quanto à alegada urgência, não havendo assim que cogitar de violação ao dever de fundamentação, pois o julgador apresenta motivo suficiente para decidir, não estando obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, conforme jurisprudência do STJ e Tema 339/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.015 e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396 (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 2.179.807, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, ADRCL 34.817, Rel. Min. Francisco Falcão; STF, Tema 339.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão